Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720023-87.2024.8.07.0009 RECORRENTE: LUCAS ARCANJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo simples. reincidência. fixação do regime inicial de cumprimento da pena. impossibilidade de regime aberto. recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de quatro anos de reclusão pelo crime de roubo simples. A defesa sustenta que, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis e da confissão espontânea do recorrente, o regime inicial deve ser o aberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a reincidência do apelante impede a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, mesmo quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis. III. Razões de decidir 3. A reincidência caracteriza-se pela prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, conforme disposto no art. 63 do Código Penal, salvo se transcorrido o período de cinco anos previsto no art. 64, I, do mesmo diploma. 4. O art. 33, § 2o, "b" e "c", do Código Penal, estabelece que o reincidente deve cumprir pena em regime inicial semiaberto, salvo circunstâncias excepcionais que justifiquem abrandamento. 5. Como no caso o apelante é reincidente e a pena privativa de liberdade foi fixada em quatro anos de reclusão, a imposição do regime semiaberto observa os critérios legais e jurisprudenciais. 6. A compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea não afasta os efeitos da reincidência para fins de fixação do regime prisional. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, defendendo a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena, tendo em vista enquadrar-se nos requisitos legais. Afirma que possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis, razão pela qual se mostra plenamente cabível a fixação de regime prisional mais brando para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Consoante precedentes deste Sodalício, a pretensão de fixação de regime prisional aberto, além de exigir circunstâncias judiciais favoráveis, pressupõe a primariedade do condenado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c. o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal” (REsp n. 2.169.919, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 08/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002